Tribunal: TJPA
Processo: 0028351-11.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6233 - Planos de Saúde
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028351-69.2008.8.14.0301

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ANTONIA SILVA PINTO

APELADO: FERNANDO AUGUSTO SILVA PINTO, ANTONIA SILVA PINTO, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0028351-69.2008.8.14.0301

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

ADVOGADO: ADALBERTO SILVA

APELADA:

ANTONIA SILVA PINTO

ADVOGADO: MARCUS VINICIUS NERY LOBATO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/73. MORTE DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DA INFORMAÇÃO SOBRE O ÓBITO DO AUTOR E PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS APÓS O FALECIMENTO. NÃO HOUVE A NECESSÁRIA SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 682, II DO CÓDIGO CIVIL E DO ART. 265, I E 266 DO CPC/73. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS OCORRIDOS APÓS A MORTE DO AUTOR. RECURSO PROVIDO.

I - Voltou-se a apelante contra sentença que a condenou o réu ao fornecimento dos medicamentos cernes do litígio, assim como ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Para além disso, obrigou-a ao pagamento de indenização por dano material, no valor de R$ 616.93 (seiscentos e dezesseis reais e noventa e três centavos);

II – Como questão preliminar, aduziu o réu/recorrente que foram opostos embargos de declaração pelo autor contra a sentença, sendo que tal ato foi praticado após o falecimento da parte autora, deixando-se de informar o juízo sobre o ocorrido, tendo, por conseguinte, sido acolhidos os embargos de declaração, modificando a sentença substancialmente.

III - Por esse motivo, necessária a declaração da nulidade dos atos processuais ocorridos após o óbito do autor, eis as patentes irregularidades processuais; diante da não observância dos arts.
682, II do CC/2002 ;

625, I do CPC/73 e 266 do CPC/73.

IV - Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0028351-69.2008.8.14.0301

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

ADVOGADO: ADALBERTO SILVA

APELADA:

ANTONIA SILVA PINTO

ADVOGADO: MARCUS VINICIUS NERY LOBATO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos de
Ação Ordinária com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela,
movida por
ANTONIA SILVA PINTO.

Antes de tudo, faz-se importante ressaltar que a lide relatada fora proposta por
FERNANDO AUGUSTO SILVA PINTO
, o qual faleceu durante o trâmite do processo. Assim, o polo ativo da demanda fora atualizado à sua única herdeira,

ANTONIA SILVA PINTO.
De outra forma, cumpre informar que todo o trâmite processual se sucedeu na vigência do Código de Processo Civil de 1973.

Consta da inicial da ação
: 1) que o autor,
FERNANDO AUGUSTO SILVA PINTO
, foi associado do plano de saúde CASSI, eis ter sido pensionista da Caixa de Previdência Privada do Banco do Brasil - PREVI; 2) que em 06 de novembro de 1990, o autor foi vítima de acidente provocado por projétil de arma de fogo, que lhe infligiu o seguinte diagnóstico médico
: "tetraplegia espástica por secção de medula, perda de todas as sensações e atividades reflexas (incluindo funções autonômicas) impotência permanente e perda do controle esfincteriano para bexiga e intestino''
; 3) que a ré,
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
, sempre procedeu a entrega de medicamentos e material para seu tratamento; 4) que, todavia, a requerida teria suprimido a assistência até então prestada ao autor; 5) que, por todo o imbróglio, faz-se-ia necessário a condenação da demandada, determinando-a ao fornecimento dos medicamentos necessários ao tratamento do requerente, assim como o pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contestação apresentada pela empresa requerida,
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
(ID. 1582018).

Ato contínuo, fora apresentada réplica à contestação (ID.

1582021).

Posteriormente, fora realizada audiência, na qual restou infrutífera a autocomposição. De outra forma, foram fixados os pontos controvertidos da lide (ID.

1582022 - Pág. 4).

Prolatada sentença (ID. 1582023), o magistrado singular JULGOU PROCEDENTE os pedidos do requerente. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
condenou a requerida o fornecimento dos medicamentos cernes do litígio, assim como ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Para além disso, condenou a demandada ao pagamento de indenização por dano material, no valor de R$ 616.93 (seiscentos e dezesseis reais e noventa e três centavos).

APELAÇÃO apresentada pelo réu, ora recorrente (ID. 1582031 - Pág. 4), onde sustenta: 1) preliminarmente, da nulidade processual, eis que após a morte do autor originário, ocorrida em 07 de abril de 2011, não teria sido realizada a regular suspensão do processo prevista no art. 265 do CPC/73; 2) que no caso em tela, inexistiria qualquer prática de ato ilícito, visto que a apelada teria suspenso o fornecimento dos medicamentos cerne do litígio em face da não previsão dos mesmos na Lista de Medicamentos e Materiais Abonáveis CASSI - LIMACA.

CONTRARRAZÕES apresentadas pelos autores, ora apelados, pela manutenção do
decisum
(ID. 1582033).

De outro modo, cumpre relatar que a parte autora interpôs Apelação Cível (ID.

1582037 - Pág. 3). Todavia, a admissibilidade do referido recurso fora afastada em julgamento de Agravo de Instrumento, conforme se depreende de Acórdão de ID.

1582042 - Pág. 13

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0028351-69.2008.8.14.0301

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

ADVOGADO: ADALBERTO SILVA

APELADA:

ANTONIA SILVA PINTO

ADVOGADO: MARCUS VINICIUS NERY LOBATO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra a sentença que a condenou a
o fornecimento dos medicamentos cernes do litígio, assim como ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Para além disso, obrigou-a ao pagamento de indenização por dano material, no valor de R$ 616.93 (seiscentos e dezesseis reais e noventa e três centavos).

Deste contexto, observa-se que as teses centrais da recorrente são: 1) da nulidade processual, eis que após a morte do autor originário, ocorrida em 07 de abril de 2011, não teria sido realizada a regular suspensão do processo prevista no art. 265 do CPC/73; 2) que no caso em tela, inexistiria qualquer prática de ato ilícito.

Dentro desta perspectiva, analisar-se-á o presente recurso. De outra forma, importante ressaltar que a apelação foi interposta na vigência do
Código de Processo Civil de 1973, motivo pelo qual deverá ser o antigo códice aplicado ao caso, em respeito ao princípio do
Tempus Regit Actum.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do apelante merece prosperar.

De pronto, verifica-se dos autos que o falecimento do autor,

Fernando Augusto Silva Pinto, só foi noticiado ao juízo na oportunidade da interposição do presente recurso de apelação cível. Deste documento, anexado à lide apenas em 25 de outubro de 2011, examina-se que o antigo autor foi a óbito no dia de 07 de abril de 2011 (ID.

1582031 - Pág. 29).

Deste cenário, observa-se que o causídico da herdeira apresentou a devida procuração de representação da nova parte apenas na interposição de recurso de apelação cível, protocolada em 18 de setembro de 2012 (ID.

1582037 - Pág. 14). Neste ínterim, resta evidente que

foram realizados atos processuais nulos, eis que após o óbito do requerente foram apresentadas petições. Destas, cumpre sobressair que neste entretempo fora interposto embargos de declaração à sentença proferida, no qual o juízo singular, ao julgar tal recurso, modificou significativa a decisão, ampliando a condenação da apelante (ID.

1582025 - Pág. 2).

Portanto, cristalino que tais atos foram praticados de forma irregular, eis que o inciso II do art. 682 do CC/2002 estipula que o mandato é cessado pela morte da parte. Nesse sentido, compreende a jurisprudência pátria:

CIVIL E PROCESSO CIVIL - PROCURAÇÃO - ANTIGUIDADE - EXIGÊNCIA DE SUA RENOVAÇÃO, POR OCASIÃO DO LEVANTAMENTO JUDICIAL DE VALORES DEPOSITADOS - IMPOSSIBILIDADE - FALTA DE PREVISÃO LEGAL - EXIGÊNCIA QUE SOMENTE SE MOSTRA LEGÍTIMA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO RAZOÁVEL E RELEVANTE - ART, 38 DO CPC E 5º, § 2º, DA LEI Nª 8.906/94 - EXTINÇÃO DE MANDATO - ART. 682 DO CC - IMPOSSIBLIDADE DE O PODER JUDICIAL INTERVIR NAS RELAÇÕES ENTRE AS PARTES QUE FIRMARAM O CONTRATO DE MANDATO - RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO - PRECEDENTES DO STJ E TRF/1ª REGIÃO - CONVERSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AGRAVO RETIDO - EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. (...) III - A atuação do causídico dententor de procuração é balizada pelas regras dos arts. 38 do Código de Processo Civil e 5º, § 2º, da Lei nº 8.906/94,
sendo que a extinção do mandato somente ocorre diante de uma das circunstâncias previstas no art. 682 do Código Civil
.

(...) VII - Agravo de instrumento provido (TRF - 1, AI ª AG 14606 GO20080100014606-2, Terceira Turma, Relatora: Desª Assusete Magalhães, j. 09 de setembro de 2008).

Para além disso, explícito que o processo de piso deveria ter sido suspenso, conforme a normativa prevista no Art. 265, I, do CPC/73, que dispõe:

Art. 265. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurado

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial pátrio é cediço no sentido de que a suspensão tem efeito ex-tunc, retroagindo desde o momento em que ocorre o falecimento da parte. De modo que os atos processuais praticados após o óbito, antes da habilitação do espólio ou sucessores são considerados nulos (ART. 266 DO CPC/73). Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - FALECIMENTO DA AUTORA - SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS - EFEITO "EX TUNC" - NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS O FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. 1-
O falecimento da parte faz desaparecer a sua personalidade da pessoa natural, por conseguinte, a capacidade postulatória, a decisão que determina a suspensão do feito para habilitação dos herdeiros possui efeito "ex tunc" devendo retroagir à data do óbito; 2 - Nos termos do art. 266 do CPC/73, são nulos todos os atos processual praticados após o óbito da parte sem habilitação do espólio ou sucessores.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.264828-8/002, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2016, publicação da súmula em 05/07/2016)

Assim, e por todo o exposto, merece prosperar o aludido preliminarmente pelo apelante, eis que são nulos os atos processuais ocorridos após o falecimento do autor, face a posterior irregularidade do mandato que fundamenta a atuação do causídico e a ausência da devida suspensão do processo após o falecimento do autor.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja reconhecida a nulidade dos atos processuais ocorridos após o falecimento do autor originário.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/07/2021